Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704809-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 225450658 dos autos de origem), no processo n.o 0706446-32.2025, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 68641803), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito descrito no art. 157, caput, do Código Penal. Afirma que, na Audiência de Custódia, o Ministério Público opinou pela liberdade provisória, mas o Magistrado decretou a preventiva. Sustenta a impetrante que o paciente é primário, portador de bons antecedentes e, de acordo com o depoimento da vítima, o paciente teria supostamente praticado furto e não roubo. Menciona que “a vítima deixou muito claro que o autuado puxou a bolsa dela, não praticando absolutamente nenhuma agressão física, ou seja, lesão ou vias de fato contra ela”. Destaca que a vítima caiu não por conta de eventual violência praticada contra ela, mas porque “já estava com dificuldade de se equilibrar e qualquer puxão, ainda que leve, faria ela cair”. Defende, ainda, que, conforme art. 492 do CPC, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida”. Salienta que o art. 282, § 6o, do CPP, dispõe que “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”. Argumenta, assim, ser ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício e, por consequência, deve a prisão ser imediatamente relaxada. Requer, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito descrito no art. 157, caput, do Código Penal (Id 225244971 dos autos de origem), na data de 09/02/2025. Em sede de Audiência de Custódia, após a devida oitiva do Ministério Público, que se manifestou pela concessão de liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o Magistrado a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id 225450658 dos autos originários): “(...) Como o Ministério Público requereu a aplicação de medidas cautelares pessoais, embora diversas da prisão, cabe ao juiz, uma vez feito o pedido, definir, no âmbito de seu poder jurisdicional (e do poder de cautela decorrente dele), qual medida cautelar pessoal melhor se adequada aos fatos. Existe controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a questão, mas há julgados no sentido do entendimento exposto, na medida em que o poder jurisdicional não foi delegado pela Constituição Federal ao Ministério Público, senão ao Poder Judiciário. Nesse sentido: STF/HC 234.974, rel. min. Cristiano Zanin, 19/12/2023; STF/HC 248.148, rel. min. Cristiano Zanin, j. 27/11/2024; STJ/AgRg no HC 846.420/AL, rel. min. Laurita Vaz, j. 02/10/2023. Situação similar ocorre quando, ao término da instrução, o Ministério Público pede a absolvição, mas o juiz, no exercício do poder jurisdicional, condena o réu, nos termos do art. 385 do CPP, considerado constitucional pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.022.413-PA, rel. min. Sebastião Reis Júnior, rel. para acórdão min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/02/2023). Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. Materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de roubo, previsto no art. 157, “caput”, do Código Penal. A vítima Eni, uma senhora de 83 anos de idade, declarou que um rapaz falou algo que não compreendeu e puxou a bolsa que estava carregando, tendo efetuado muita força, vindo a derrubar a vítima; depois correu rumo ao Estádio Mané Garrincha. Já em contato com os policiais, o autuado foi visto numa parada de ônibus e identificado pela vítima. Os policiais então o abordaram e encontraram com ele pertences da vítima (duas bolsas, documentos, cartões e dinheiro), salvo um cartão Mastercard, que estava numa das duas bolsas. Eis o teor de suas declarações: “Hoje, 9/2/2025, por volta das 16h10, saiu do Hotel Garvey para fazer uma caminhada, pois sofreu uma torção no tornozelo e está tentando se reabilitar, mas ainda está caminhando com certa dificuldade e, quando estava na calçada do Eixo Monumental, se aproximou um rapaz no sentido contrário, com uma camisa listrada de vermelho e preto e falou alguma coisa que a declarante não entendeu e, de pronto, ele puxou a bolsa que a declarante estava carregando com muita força, vindo a derrubar a declarante e correu rumo ao estádio. A declarante foi caminhando em direção ao posto de polícia, quando viu uma viatura da PMDF e acenou para os policiais, que convidaram a declarante para entrar na viatura e procurar o autor. Então, seguiram no sentido indicado pela declarante e perguntaram as características do autor, tendo visto um indivíduo na parada de ônibus com as características e perguntado para a declarante se seria o autor, tendo ela confirmado. Então, os policiais abordaram o indivíduo e encontraram uma bolsa menor que estava dentro da bolsa levada pelo indivíduo, na qual estavam documentos, cartões bancários e dinheiro da declarante, contudo, deu falta de um cartão Mastercard, que estava nessa bolsa. Contudo, a bolsa maior, onde estavam os óculos da declarante, não estava com ele. Então, os policiais o colocaram no cubículo da viatura e perguntaram onde ele havia jogado a bolsa maior, tendo ele apontado um container, onde encontraram a bolsa maior com os óculos da declarante”. O policial condutor do flagrante descreveu como a vítima lhe contatou e o encontro do autuado e pertences da vítima, o qual, inclusive, informou onde havia jogado uma das bolsas da vítima, tendo ele apontado um container e dito que a teria dispensado ali. Os policiais então encontraram a bolsa com os óculos da vítima. Assim depôs: “Nesta data, 9/2/2025, estava de serviço com sua equipe, em patrulhamento no Setor Hoteleiro Norte, quando uma senhora, posteriormente identificada como ENI MARIA DUTRA DE ARAÚJO, acenou para a viatura, dizendo "meu filho, meu filho, eu acabei de ser assaltada, um rapaz puxou minha bolsa e me derrubou no chão, e eu estou seguindo ele", tendo o declarante indagado se ela gostaria de entrar na viatura para procurar o indivíduo, ao que ela disse que sim. Então, colocaram a vítima na viatura e seguiram no rumo apontado por ela, e indagaram sobre as características físicas do autor, tendo ela afirmado que ele estaria vestindo uma camisa listrada de vermelho e preto, parecendo a camisa do time do Flamengo, sendo que, ao passar por uma parada de ônibus em frente ao Mc Donalds, observou um indivíduo com tais características e perguntaram à vítima se era o autor, tendo ela confirmado. Incontinenti, se aproximaram do indivíduo e o abordaram, identificando-o como JÚLIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA, tendo encontrado nas roupas íntimas dele uma bolsa com documentos da vítima, bem como dinheiro e cartão bancário e lhe indagaram sobre tal bolsa, ao que JÚLIO CÉSAR confirmou que realmente havia roubado. A vítima disse que tal bolsa estaria dentro de uma maior, na qual estariam seus óculos e lhe deu voz de prisão e, assim, perguntaram a JÚLIO CÉSAR onde ele havia jogado a outra bolsa, ao que ele levou os policiais até um container e disse que teria dispensado ali, sendo que os policiais encontraram a bolsa com os óculos da vítima. Diante dos fatos, deu voz de prisão a JÚLO CÉSAR PAREIRA DA SILVA e o conduziu a esta delegacia para as providências cabíveis. Foi feito uso de algemas para segurança da guarnição e do próprio conduzido”. Muito embora a autuação pelo crime de roubo simples – o que, por si só, já é bastante preocupante –, eventual condenação contaria ainda com a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, pois a vítima é idosa, o que torna a ação concretamente mais gravosa. Desse modo, mesmo que o autuado seja primário, sua soltura, em tais condições, implicaria risco à ordem pública. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JÚLIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA (...).” (grifos nossos.) Como visto, houve prévia manifestação do Ministério Público, que opinou pela concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas. Desse modo, não há que se falar em decreto da prisão preventiva de ofício pelo Magistrado. Nessa linha: “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CAUTELARES DIVERSAS. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO EM DELITOS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES CONTRA FILHA MENOR DE IDADE E COMPANHEIRA GRÁVIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima. 2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação ex officio do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. 6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que "Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 30/8/2021). 7. Na dicção da melhor doutrina, "o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo" (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2a ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, "la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines - aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano" (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258). 8. Há motivação suficiente e concreta a justificar a segregação preventiva, sobretudo diante do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente, que ameaçou de morte e agrediu sua filha menor de 11 anos de idade e sua companheira - grávida de 10 semanas à época dos fatos -, de modo a causar-lhe lesões que acarretaram sua internação. 9. Por iguais fundamentos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 10. "Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal" (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 1/6/2018). 11. Recurso não provido.” (STJ, RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022. Grifos nossos.) No mesmo sentido, já decidi: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DE OFÍCIO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE JURISDIÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 1. Apesar de o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça terem pacificado entendimento segundo o qual não é possível ao magistrado converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, concluiu que quando o juiz decide de forma diferente da requerida pelo Parquet não se trata de julgamento de ofício, mas exercício regular de seu poder de jurisdição. 2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, o qual menciona que o paciente foi filmado realizando transações suspeitas, e do laudo de perícia criminal. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1757984, 0735858-79.2023.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 23/09/2023.) Depreende-se que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para impedir a reiteração criminosa. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática do delito de roubo simples em desfavor de vítima idosa (83 anos de idade). Destaque-se que eventual discussão sobre a desclassificação para furto se trata de matéria probatória, inviável o exame por meio do presente remédio constitucional. Nessa esteira: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. O paciente foi condenado pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). A defesa alega ausência de materialidade, argumentando que não foram caracterizadas a violência ou grave ameaça necessárias para tipificação do delito de roubo, pleiteando a desclassificação para furto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a conduta atribuída ao paciente configura o crime de roubo, com emprego de violência ou grave ameaça, ou se deve ser desclassificada para furto; e (ii) se é possível, pela via do habeas corpus, revisar o conjunto fático-probatório para afastar a condenação por roubo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta à revisão de provas ou ao reexame dos elementos que fundamentaram a condenação, conforme a Súmula 7/STJ. A análise das provas realizada pelo Tribunal de origem indicou a prática de violência pelo paciente para subtrair o bem da vítima, o que caracteriza o crime de roubo. 4. O depoimento da vítima foi considerado coerente e verossímil, além de corroborado por outras evidências, como a confissão parcial do réu e a apreensão do objeto roubado em sua posse. 5. A tentativa de desclassificação para furto não se sustenta, pois o Tribunal de origem entendeu que houve violência no ato de subtração, configurando o roubo impróprio (art. 157, § 1o, do Código Penal), quando a violência é utilizada para assegurar a posse do objeto subtraído. IV. DISPOSITIVO 7. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC n. 784.941/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024. Grifo nosso.) “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA DESCRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou, ainda, a desclassificação da conduta a ele imputada, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva e que o réu ameaçou testemunhas a fim de garantir a impunidade do crime, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 3. Da leitura da denúncia, percebe-se que a grave ameaça foi descrita, não havendo se falar em ofensa à correlação entre a peça acusatória e a sentença. 4. Nos moldes do art. 157 do Código Penal, a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem. Assim, malgrado possa ter o agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, se terminar por se valer de meio violento para garantir a posse da res furtivae ou, ainda, a impunidade do delito, terá praticado o crime de roubo, ainda que em sua modalidade imprópria (CP, art. 157, § 1o), não havendo se falar em furto. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 838.412/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024. Grifo nosso.) Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nesse sentido, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR EVENTUAL